Tribunal: STF
Processo: ARE 1403149
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Ementa



    Recurso extraordinário com agravo. Direito penal. Exercício ilegal de profissão ou atividade. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Tipicidade da conduta. Leis distritais 5.691/2016 e 5.323/2014. Debate de âmbito infraconstitucional. Súmula 280/STF. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência.



    1. A controvérsia acerca da subsunção da atividade de transporte remunerado de pessoas em carro próprio, sem licença do Estado, independentemente do uso de aplicativos, ao art. 47 da Lei de Contravenções Penais, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF.



    2. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.



    3. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da subsunção da atividade de transporte remunerado de pessoas em carro próprio, sem licença do Estado, independentemente do uso de aplicativos, ao art. 47 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais).